Tribunal: TJSP
Processo: 1015251-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – Hipótese em que o agente financeiro está legitimado a ocupar o polo passivo da relação processual, pois o autor lhe imputa a responsabilidade pelos danos reclamados, oriundos de falha na prestação de serviços financeiros – Legitimidade verificada "in status assertionis" – Ausência dos supostos defeitos na prestação dos serviços

Ementa:
CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – Hipótese em que o agente financeiro está legitimado a ocupar o polo passivo da relação processual, pois o autor lhe imputa a responsabilidade pelos danos reclamados, oriundos de falha na prestação de serviços financeiros – Legitimidade verificada "in status assertionis" – Ausência dos supostos defeitos na prestação dos serviços que é matéria de mérito, não questão preliminar – PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU REJEITADA.

CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO POR DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Rejeição – Hipótese em que a denunciação da lide em prejuízo do consumidor é vedada pelo CDC – Ausência das hipóteses que autorizariam a pretendida intervenção de terceiros, não bastando, para a sua admissão, uma pretensa e eventual cobrança em regresso – PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU REJEITADA.

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – Pretensão do réu de que seja afastada a sua responsabilidade pelos prejuízos reclamados pelo autor, e pretensão subsidiária de redução do valor da indenização por dano moral – Pretensão do autor de majorar a indenização por dano moral – Descabimento de ambas as pretensões – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao fornecedor demonstrar a regularidade das operações impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não exime o agente financeiro de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Danos materiais e dano moral configurados – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Eg.13a Câmara de Direito Privado - RECURSOS DESPROVIDOS NESTA PARTE.

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA EM SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA COERCITIVA – Pretensão do réu de que seja reduzido o valor da multa coercitiva – Cabimento - Hipótese em que o valor e a periodicidade da multa devem ser readequados, em consonância com a natureza das obrigações impostas – RECURSO DO RÉU PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - Pretensão do autor de que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico obtido – Cabimento – Hipótese em que deve a verba honorária ser fixada com base no proveito econômico obtido, que corresponde à cumulação dos pedidos de cunho declaratório e condenatório - RECURSO DO AUTOR PROVIDO NESTA PARTE.